Tribunal: TJBA
Processo: 8047139-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047139-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO TERASAWA JUNIOR

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, FELIPE CORDELLA RIBEIRO, GABRIEL MEDAUAR SILVA, ERIVALDO DOS SANTOS CERQUEIRA

AGRAVADO: CESAR AUGUSTO PASSARELLI FELTRAN

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI

EMENTA

Agravo de Instrumento. Arrendamento Rural.

Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu despejo liminar em contrato de arrendamento rural, sob o fundamento da necessidade de oportunizar a purga da mora (Art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66). Em ações de despejo fundadas em arrendamento rural, é imperativa a observância do rito especial previsto no Decreto nº 59.566/66, que assegura ao arrendatário a oportunidade de purgar a mora no prazo da contestação, nos termos do seu artigo 32, parágrafo único, direito este que foi exercido pelo Agravado mediante a disponibilização de 4.651 sacas de soja, conforme informado em 03/03/2026 nos autos de origem. A alegada urgência decorrente do calendário agrícola e o risco de degradação do solo, bem como a inadimplência contumaz em outras ações, não justificam a concessão de tutela de urgência satisfativa para o despejo rural, em detrimento do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando os prejuízos são passíveis de indenização por perdas e danos e configuram perigo de dano inverso. Manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Comprovação da purgação da mora pelo agravado nos autos de origem mediante a disponibilização de 4.651 sacas de soja. Ausência, em cognição sumária, de prova inequívoca de danos ambientais. Necessidade de cognição exauriente. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047139-20.2025.8.05.0000, em que figura como agravante FRANCISCO TERASAWA JUNIOR e, como agravado, CESAR AUGUSTO PASSARELLI FELTRAN.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.